Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DELITOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DA REGRA DA EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL QUE NÃO É MAIS BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra do concurso material mais benéfico, prevista no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, somente se aplica se a soma das penas dos delitos cometidos em concurso formal for mais favorável ao recorrente, o que não é o caso dos autos.

2. Havendo o concurso formal entre o crime de tentativa de homicídio qualificado e os dois delitos de corrupção de menores, deve-se observar o sistema de exasperação única para a dosimetria da pena, com um único aumento de 1/5 (um quinto), pela prática de 3 (três) crimes

3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2o, da Lei n. 8069/1990, este por duas vezes, aplicar a regra da exasperação, em decorrência do concurso formal, na fração de 1/5 (um quinto), reduzindo a pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.